Tribunal: CARF
Processo: 10166.100115/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.100115/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ANA CRISTINA DESIREE B F T RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
Clinica Colligare a informar o valor de cada despesa incluída na nota fiscal por ela emitida.
Posteriormente, a recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada, com abertura de
prazo para sua manifestação.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, referente ao exercício 2006, ano calendário 2005, quando foi ajustado o saldo de
imposto a restituir apurado de R$ 5.654,03 para R$ 2.958,48.
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 9.802,00, por falta de
previsão legal para a sua dedução, referentes aos seguintes prestadores de serviços:
- Clínica de Vacina de Brasília (R$ 1.187,00);
- Clivac – Clínica de Vacinas e Pediatria Pequeno Príncipe (R$ 415,00) e
- Colligare Clínica de Estética Ltda (R$ 8.200,00)
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados, encontram-se identificados nos
Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.100115/2009-19
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.100115/2009-19

A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/4, contestando a glosa de R$
8.200,00 relativa a Colligare Clínica de Estética Ltda (R$ 8.200,00) com a alegação de que a
Clínica é conduzida pelo Cirurgião Dr. Samuel Domingues e que os documentos anexos
apontam claramente que se tratam de despesas médicas, portanto, com previsão legal para
dedução.
Requer seja acolhida a impugnação.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo o sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito
tributário apurado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme se verifica pelo documento de e-fls. 37, relatório médico, a contribuinte
arcou com despesas médicas no valor de R$8.000,00, incluindo gastos com equipe médica,
honorários de cirurgião, gastos com instrumentador, dentre outros. Contudo, considerando que
referido relatório não especifica os valores despendidos com cada serviço e que as despesas com
instrumentação não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, converto o julgamento em
diligência para que a unidade de origem intime a COLIGARE clínica de estética LTDA e/ou
seu(s) sócio(s)-administrador(es) da época, caso esteja baixada, para apresentar relatório
discriminado das despesas médicas e seus respectivos valores arcados pela contribuinte.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital